Tribunal: TJSP
Processo: 2133304-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Fundamentação minuciosa só se requer na decisão definitiva de mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade provisória. Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da custódia cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Fundamentação minuciosa só se requer na decisão definitiva de mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade provisória. Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da custódia cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal grave e de indícios veementes de sua autoria - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal – A expressiva quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente estava praticando a venda espúria – O caso em exame, sem sombra de dúvidas, é extremamente grave e conta com algumas particularidades, uma vez que a associação criminosa contava com a participação de dois policiais (o paciente Marcelino Ferreira da Silva e corréu João Paulo da Silva), os quais tinham a função de dar segurança à operação e escoltar o transporte das drogas e facilitar o ingresso do veículo VW/Kombi contendo os narcóticos no aeroporto – Vale salientar que a gravidade da conduta do paciente se eleva considerando que ele é um policial civil, pois, como se sabe, os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos - Todos esses elementos demonstram que o grupo agia com extremo profissionalismo e tinham por escopo o tráfico internacional de drogas - A soltura do paciente pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória – Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente sucumbem diante da necessidade da manutenção da medida excepcional - No que tange ao pedido de liberdade provisória amparado na aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ – Ressalto que o cativo não é idoso e, em que pese as alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição - Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais são foco de medidas específicas de prevenção - Não se ignora que a pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão e difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso em razão da presença de razões de ordem pública – E, como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população - Além disso, é preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente. Porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal - Ordem denegada.